Tribunal: TJMT
Processo: 1007568-92.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007568-92.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DALVA ALVES FERREIRA - CPF: 353.453.571-53 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC. (TJMT. 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
DALVA ALVES FERREIRA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da -Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização nº 1007568-92.2022.8.11.0003, indeferiu a petição inicial e julgou o processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso I e do art. 330, I, § 1º, ambos do CPC. Custas pela parte autora. Sem condenação e sem honorários advocatícios. (Id. 153463711).

Em suas razões, de Id. 153463718, a parte recorrente requer a decretação de nulidade da sentença, argumentando, para tanto, que a petição inicial preenche os requisitos legais, uma vez que foi colacionada aos autos documentação apta a instrui-lá. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete à parte demandada, por se tratar de relação de consumo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para cassar a decisão recorrida, de modo que seja recebida a petição inicial pelo Juízo
a quo
.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 153463721, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação declaratória, sem resolução de mérito, por entender que a ora apelante não cumpriu a determinação judicial de emenda da inicial, colacionando aos autos o contrato, objeto de suposta nulidade.

Irresignada, requer seja a sentença cassada, aduzindo que a petição inicial preenche os requisitos legais, uma vez que colacionou documentação apta a instruí-la. Afirma, ainda, que o ônus de apresentar o contrato questionado nos autos compete ao requerido.

Pois bem.

Em que pese o entendimento trilhado pelo douto Magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois não há necessidade de juntada do contrato para que se pleiteie o reconhecimento da inexistência de contratação, bem como a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente.

Em caso análogo, essa e. Câmara assim decidiu,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC. (TJ-MT 10203693820218110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021).”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença e determinar o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §11 do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023